Tribunal: TRF3
Processo: 5008391-45.2019.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
153/261)

5008391-45.2019.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008391-45.2019.4.03.6183

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: VALTENCIR THOMAZ DE AQUINO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREA CARNEIRO ALENCAR - SP256821-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ASSISTENTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. A parte autora opõe embargos de declaração contra acórdão que extinguiu o feito de ofício e sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir da parte autora, na forma do inciso VI e § 3o, do artigo 485, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado ocorreu em omissão por declarar a extinção do feito diante da ausência de prévio requerimento administrativo do benefício previdenciário perante a Autarquia Previdenciária; (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados como instrumento para rediscussão do mérito do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte.

4. Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, ED no MS n. 17.963/DF; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.929.948/SC).

5. O interesse de agir é uma condição da ação correlata à necessidade e à utilidade do provimento jurisdicional para o autor. Assim sendo, para o exercício do direito de ação previdenciária, nos termos do artigo 5o, inciso XXXV, da CRFB/1988, faz-se necessária a lesão ou a ameaça a direito, configurada pela existência de um conflito de interesses que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

6. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. A exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas (Tema 350/STF).

7. O acórdão embargado analisou expressamente as questões suscitadas, portanto, inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O pedido de reapreciação do mérito da causa é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração opostos pela parte autora rejeitados.

Legislação relevante citada: Constituição da República, arts. 195, §5o, e 201; Lei n. 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto n. 3.048/1999; Código de Processo Civil, arts. 79 a 81, 371, 373, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Primeira Turma, Recurso Extraordinário n. 631.240/MG, Relator Ministro Roberto Barroso, Julgado em 3.9.2014, DJE: 10.11.2014; TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv n. 5127946-83.2021.4.03.9999, Relator Desembargador Federal Marcos Moreira de Carvalho, DJEN: 14.3.2025; TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv n. 5077695-90.2023.4.03.9999, Relatora Desembargadora Federal Gabriela Shizue Soares de Araújo, DJEN: 28.2.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008391-45.2019.4.03.6183

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: VALTENCIR THOMAZ DE AQUINO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREA CARNEIRO ALENCAR - SP256821-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ASSISTENTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos por VALTENCIR THOMAZ DE AQUINO em face do acórdão (Id 344693967), mediante o qual foi extinto o feito de ofício e sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir da parte autora, na forma do inciso VI e § 3o, do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Em suas razões aclaratórias (Id 355950018), a parte autora sustenta, em síntese, que o referido julgado incorreu em omissão, uma vez que a exigência de prévio requerimento administrativo revela-se um formalismo excessivo, pois não se pode admitir que rigores procedimentais se sobreponham ao direito fundamental ao benefício previdenciário, cuja natureza alimentar exige proteção jurisdicional célere e eficaz. Aduz, outrossim, que o princípio da cooperação processual impõe ao magistrado, antes de extinguir a ação por ausência de prévio requerimento perante a Autarquia Previdenciária, o dever de intimar o autor para formular o pedido em 30 dias, assinalando ao INSS o prazo de 90 dias para decisão, sob pena de restar configurado o interesse de agir.

Intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que não se prestam os embargos de declaração à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Nesse sentido, confira-se STJ, ED no MS n. 17963/DF, Primeira Seção, Rel. Ministro Paulo Sergio Domingues, DJE de 14/03/2023)

Ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração, é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados na norma processual citada. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.

2. Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também não merecem prosperar.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022)"

Confira-se, por oportuno, o teor da ementa do acórdão embargado:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 350/STF. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. O interesse de agir é uma condição da ação correlata à necessidade e à utilidade do provimento jurisdicional para o autor. Assim sendo, para o exercício do direito de ação previdenciária, nos termos do artigo 5o, inciso XXXV, da CRFB/1988, faz-se necessária a lesão ou a ameaça a direito, configurada pela existência de um conflito de interesses que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

2. Considerando a atividade do INSS, órgão executivo cuja atividade típica é o recebimento e a análise dos pedidos de benefícios previdenciários, a busca da tutela judicial sem a observância do prévio requerimento administrativo evidencia a ausência de interesse processual.

3. O excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240 (Tema 350), fixou o entendimento de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.

4. A ausência de requerimento administrativo prévio ao ajuizamento da ação não descaracteriza o interesse de agir quando se tratar de pedido de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, ou quando for notório e reiterado o entendimento do INSS em desfavor da pretensão do segurado. Não obstante, tal entendimento não admite a conversão de auxílio-doença, benefício cujo fundamento é a incapacidade temporária para o trabalho, em aposentadoria por tempo de contribuição, cujo direito se constitui mediante o cumprimento de tempo mínimo de contribuição e idade.

5. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do referido julgamento, sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, deve ser observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas.

6. Observa-se nos autos que a presente ação foi ajuizada em 3.7.2019, portanto, em data posterior ao julgamento do Tema 350/STF. Analisando as provas anexadas aos autos, bem como em consulta ao sistema CNIS, verifica-se que não houve o prévio requerimento administrativo do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, ou de aposentadoria especial, pela parte autora perante o INSS, mas há apenas a indicação no extrato CNIS que o segurado foi beneficiário de auxílio-doença previdenciário. Dessa forma, o autor não busca a revisão de benefício já concedido, mas solicita benefício previdenciário de natureza diversa, sem prévio requerimento administrativo.

7. Assim, caracterizada a ausência de interesse de agir, de rigor a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI e § 3o, do Código de Processo Civil.

8. Em razão da sucumbência recursal da parte autora, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida em 2 (dois) pontos percentuais, cuja execução fica suspensa diante da concessão da gratuidade da justiça, conforme artigo 98, parágrafos 2o e 3o, do CPC.

9. Apelação da parte autora não provida."

No caso, verifica-se que trechos relevantes do acórdão já enfrentaram, de forma fundamentada, as teses suscitadas pelo embargante, conforme se extrai da seguinte transcrição:

"Da necessidade de prévio requerimento administrativo (Tema 350/STF)

O interesse de agir é uma condição da ação correlata à necessidade e à utilidade do provimento jurisdicional para o autor. Assim sendo, para o exercício do direito de ação previdenciária, nos termos do artigo 5o, inciso XXXV, da CRFB/1988, faz-se necessária a lesão ou a ameaça a direito, configurada pela existência de um conflito de interesses que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Considerando a atividade do INSS, órgão executivo cuja atividade típica seja o recebimento e a análise dos pedidos de benefícios previdenciários, a busca da tutela judicial sem a observância do prévio requerimento administrativo evidencia a ausência de interesse processual.

Solucionando a controvérsia, o excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240 (Tema 350), fixou o seguinte entendimento:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir."

(STF, Primeira Turma, Recurso Extraordinário n. 631.240/MG, Relator Ministro Roberto Barroso, Julgado em 3.9.2014, DJE: 10.11.2014. Grifei).

Não obstante, essa compreensão não importa em exigência de esgotamento das instâncias administrativas para que se busque a tutela judicial, mas tão somente a comprovação de que foi dada a oportunidade à Autarquia Previdenciária de analisar a pretensão autoral, antes de submetê-la ao poder judiciário.

Ademais, a mera ausência de apresentação de documentos não deve ocasionar, inexoravelmente, a falta de interesse de agir do segurado, consoante precedentes desta egrégia Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERSSE EM AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 350 STF. EXTINÇÃO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. O interesse de agir é uma condição processual correlata à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao autor da ação. Assim sendo, para o exercício do direito de ação previdenciária, faz-se necessária a afirmação de lesão a esse direito já que é a existência de um conflito de interesses que justifica a intervenção do Poder Judiciário.

2. No caso vertente, constata-se que a demanda foi ajuizada em 12/2019 e a parte autora pleiteia a aposentadoria por tempo de contribuição. Houve pedido administrativo formulado.

3. Embora a parte autora não tenha se desincumbido de apresentar, no âmbito do processo administrativo, os documentos que lhe respaldariam a caracterização da condição especial do labor, tal circunstância, por si, não caracteriza a ausência do interesse de agir caso a respectiva juntada se der somente nos autos de demanda eventualmente ajuizada. O segurado não há de ser penalizado por deficiência da instrução. Precedentes.

4. Considerando que o autor realiza pedidos destinados à comprovação da atividade especial, com expresso pedido de realização de perícia, a causa não se encontra madura para julgamento, o que inviabiliza o imediato julgamento do feito.

5. Apelação provida. Sentença anulada".

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv n. 5127946-83.2021.4.03.9999, Relator Desembargador Federal Marcos Moreira de Carvalho, DJEN: 14.3.2025. Grifei).

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA No 1.124 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO FEITO APENAS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPP COM INFORMAÇÕES CONFLITANTES. PERÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

- Verifica-se que houve prévio requerimento administrativo de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em 27/05/2022 (ID. 283216552 - p. 56), restando caracterizado o interesse de agir da parte autora.

- A apresentação de documentos novos no curso do processo judicial eventualmente terá repercussão na fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação à implantação do benefício, conforme o que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça na análise do Tema 1.124.

- Em relação ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, quando a comprovação do fato, ainda que em parte, tenha sido realizada somente em juízo, sem prévia análise administrativa, tal questão encontra-se pendente de julgamento, submetida ao rito dos recursos repetitivos junto ao Superior Tribunal de Justiça, para dirimir a controvérsia cadastrada como Tema Repetitivo no 1.124 (Recursos Especiais nos 1.905.830/SP, 1.912.784/SP e 1.913.152/SP - data da afetação: 17/12/2021), inclusive com determinação de suspensão do trâmite de todos os processos relacionados com a questão.

- Tal controvérsia destacada na Corte Superior, no entanto, não impede o julgamento da presente ação, devendo a suspensão do processamento incidir apenas sobre a fase de cumprimento da sentença, quando deverá ser observado o que restar estabelecido por aquele Tribunal Superior, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.124, para que não haja prejuízo ao prosseguimento da marcha processual.

- Quanto à pertinência da análise do laudo pericial produzido em juízo, tal como indicado na decisão agravada, verificou-se que o documento fornecido pela empregadora estava incompleto e com informações conflitantes, o que justifica a necessidade do laudo do perito judicial.

- Em sede de agravo interno, ora sob análise, o INSS não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

- Agravo interno não provido".

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv n. 5077695-90.2023.4.03.9999, Relatora Desembargadora Federal Gabriela Shizue Soares de Araújo, DJEN: 28.2.2025. Grifei).

Embora a Corte Suprema tenha considerado constitucional a exigência de prévio requerimento administrativo de benefício previdenciário perante o INSS, sob pena de caracterizar a ausência de interesse de agir; em busca de preservar a segurança jurídica, fixou regras específicas e transitórias aplicáveis às ações judiciais que já estavam em trâmite na data da conclusão do referido julgamento, em 3.9.2014, determinando que "quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento, sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir".

Ainda, foi ressalvado que a ausência de requerimento administrativo prévio ao ajuizamento da ação não descaracteriza o interesse de agir quando se tratar de pedido de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, ou quando for notório e reiterado o entendimento do INSS em desfavor da pretensão do segurado.

Do caso dos autos

Observa-se nos autos, que a presente ação foi ajuizada em 3.7.2019 (Id 267460972), portanto, em data posterior ao julgamento do Tema 350/STF, em 3.9.2014. Dessa forma, não se aplica as regras de transição acima mencionadas.

Noutro aspecto, analisando as provas anexadas aos autos, bem como em consulta ao sistema CNIS, verifica-se que não houve o prévio requerimento administrativo do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, ou de aposentadoria especial, pela parte autora perante o INSS.

O extrato CNIS indica apenas que o segurado foi beneficiário de auxílio-doença previdenciário nos períodos de 11.9.2015 a 1o.12.2015 e 21.4.2024 a 5.5.2024, inexistindo requerimento ou pedido de prorrogação de qualquer outro benefício.

Por outro lado,o entendimento jurisprudencial acima mencionado não admite a conversão de auxílio-doença, benefício cujo fundamento é a incapacidade temporária para o trabalho, em aposentadoria por tempo de contribuição, cujo direito se constitui mediante o cumprimento de tempo mínimo de contribuição e idade. Dessa forma, a pretensão autoral não trata de pedido de revisão de benefício já concedido, mas de solicitação de benefício previdenciário de natureza diversa, sem prévio requerimento administrativo.

Assim, resta caracterizada a ausência da necessidade de emissão de provimento jurisdicional para o segurado, uma vez que não houve resistência administrativa ao seu pedido de aposentação.

Dessarte, de rigor a declaração judicial que reconhece a falta do interesse de agir do recorrente, o que impõe, de ofício, a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI e § 3o, do Código de Processo Civil. (...).

Dessarte, ao que se infere, a parte embargante não aponta, propriamente, qualquer vício no julgado recorrido. Na verdade, pretende a reapreciação do mérito, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

Ausentes, portanto, os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes embargos.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração da parte autora, consoante a fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. A parte autora opõe embargos de declaração contra acórdão que extinguiu o feito de ofício e sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir da parte autora, na forma do inciso VI e § 3o, do artigo 485, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado ocorreu em omissão por declarar a extinção do feito diante da ausência de prévio requerimento administrativo do benefício previdenciário perante a Autarquia Previdenciária; (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados como instrumento para rediscussão do mérito do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte.

4. Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, ED no MS n. 17.963/DF; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.929.948/SC).

5. O interesse de agir é uma condição da ação correlata à necessidade e à utilidade do provimento jurisdicional para o autor. Assim sendo, para o exercício do direito de ação previdenciária, nos termos do artigo 5o, inciso XXXV, da CRFB/1988, faz-se necessária a lesão ou a ameaça a direito, configurada pela existência de um conflito de interesses que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

6. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. A exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas (Tema 350/STF).

7. O acórdão embargado analisou expressamente as questões suscitadas, portanto, inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O pedido de reapreciação do mérito da causa é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração opostos pela parte autora rejeitados.

Legislação relevante citada: Constituição da República, arts. 195, §5o, e 201; Lei n. 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto n. 3.048/1999; Código de Processo Civil, arts. 79 a 81, 371, 373, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Primeira Turma, Recurso Extraordinário n. 631.240/MG, Relator Ministro Roberto Barroso, Julgado em 3.9.2014, DJE: 10.11.2014; TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv n. 5127946-83.2021.4.03.9999, Relator Desembargador Federal Marcos Moreira de Carvalho, DJEN: 14.3.2025; TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv n. 5077695-90.2023.4.03.9999, Relatora Desembargadora Federal Gabriela Shizue Soares de Araújo, DJEN: 28.2.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão